Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO GARANTIDO COM HIPOTECA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. PERIODICIDADE. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. COEFICIENTE. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO. ESCLARECIMENTOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO PELA DEVEDORA. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. PERSUASÃO RACIONAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA BENEFICIÁRIA PROVIDO PARCIALMENTE.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, determinar se a decisão interlocutória que indeferiu requerimento de substituição do perito deve ser desconstituída, diante da alegada ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. Uma vez que a decisão interlocutória de indeferimento da substituição do perito designado não é diretamente impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), afigura-se viável a análise da questão por intermédio do recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC).
3. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. A decisão interlocutória que apreciou o requerimento de substituição do perito não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
4. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar", mas não aos negócios jurídicos celebrados com entidades fechadas.
5. A devedora pretendeu obter a declaração de nulidade de parcelas das cláusulas estabelecidas no negócio jurídico de mútuo, celebrado com entidade fechada de previdência complementar, e o subsequente ressarcimento dos valores solvidos em excesso. 5.1. O Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de examinar a alegada natureza abusiva das cláusulas impugnadas pela devedora.
6. Os cálculos foram elaborados por perito, que discordou, de modo fundamentado, das alegações articuladas pela devedora e, posteriormente, prestou os devidos esclarecimentos. 6.1. Formulados os questionamentos entendidos como necessários por ambas as partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os respectivos cálculos.
7. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
8. A beneficiária não ofereceu elementos probatórios concretos no sentido de que o montante determinado pelo experto estaria em desacordo com o acervo probatório coligido aos presentes autos.
9. Os cálculos elaborados pelo perito desfrutam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 9.1. No caso em exame houve a singela equivocidade, no teor do laudo, a respeito do exame das circunstâncias fáticas vivenciadas pelas partes, mas isso não afasta a subsistência das derradeiras conclusões adotadas pelo experto.
10. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários ao advogado do vencedor.
11. Preliminar rejeitada.
12. Recurso interposto pela entidade de previdência complementar fechada conhecido e desprovido. 12.1. Apelo manejado pela beneficiária conhecido e provido parcialmente.